Tribunal: TJDFT
Processo: 0715571-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715571-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA SOUSA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu, na fase de Cumprimento de Sentença, o pedido de decretação de indisponibilidade de bens pela CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), nos autos do processo n. 0730303-54.2018.8.07.0001, em trâmite na 19a Vara Cível de Brasília. A agravante afirma que a CNIB não é ferramenta tipicamente destinada à consulta ou à expropriação de bens, mas visa apenas a reunir ordens de indisponibilidade de bens e a dar publicidade a essas decisões para terceiros. Acentua que tal consulta deve ser feita extrajudicialmente e mediante o pagamento dos emolumentos respectivos, razão porque descaberia ao juízo deferir consulta à CNIB, o que caracterizaria burla a essa contraprestação pecuniária exigida para a prestação desse serviço. Pontua ser pessoa hipossuficiente, situação corroborada pelo resultado infrutífero das diligências pleiteadas pelo agravado, o que inclusive já ocasionou a suspensão do processo pela ausência de bens, sendo claro que inexiste recalcitrância no cumprimento voluntário da obrigação. Após discorrer sobre os requisitos para concessão da medida, a agravante requer seja conferido efeito suspensivo ao presente recurso, obstando a indisponibilização de seus bens, mediante a utilização do CNIB, especialmente para essa finalidade, até que se decida, em caráter final, sobre a matéria devolvida à apreciação dessa e. Turma. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, defiro à parte agravante a gratuidade de justiça, porquanto patrocinada pela Defensoria Pública. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. Considerou-se, para o deferimento do pedido de decretação de indisponibilidade de bens da executada pelo CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), na decisão agravada, o esgotamento das diligências para a localização de bens do devedor, as quais foram infrutíferas. Não obstante, no caso, afora os regulares sistemas para localização e constrição de bens do devedor, à disposição do Judiciário, com o escopo de emprestar a máxima efetividade ao Cumprimento de Sentença e, consequentemente, a satisfação do direito do credor, a inclusão na CNIB não integra medida que reclama intervenção judicial, uma vez que primeiro cabe à parte (extrajudicialmente), mediante o pagamento dos emolumentos, consultar eventual existência de bens na sua base e, a partir de então, solicitar ao juízo a medida constritiva. É cediço que o sistema CNIB foi instituído nos termos do Provimento n. 39/2014, do CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nele cadastradas. A referida Central, portanto, não se destina à penhora de bens ou à pesquisa de patrimônio de devedores, dado inexistir previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, como dispõe os art. 2o do Provimento n. 39/2014 do CNJ, de modo que não se destina ao fim buscado pelo agravado. Ocorre que, a despeito da presença da verossimilhança do direito, a agravante não demonstrou qualquer fato objetivo relativo ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que, a par da inexistência de bens, já evidenciada na execução, a alegada “indefinida indisponibilização de bens” não guarda consentaneidade com a finalidade da CNIB, já que não se reveste de caráter expropriatório e perene. Não se verifica, assim, em cognição superficial, o periculum in mora, a justificar a concessão da medida, razão pela qual indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 18 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora